Tribunal: TJDFT
Processo: 0723764-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). TIPICIDADE. OFENSA AOS BENS JURÍDICOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTADA TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. DEPOIMENTOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. RECLASSIFICAÇÃO DO VETOR “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” PARA “CULPABILIDADE”. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1.214 – STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, referente à contravenção penal prevista no art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais) e ao crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal. O réu foi condenado à pena de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal de porte de arma branca, e 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, pelo crime de falsa identidade, fixadas em regime inicial semiaberto, sem substituição por penas restritivas de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 76238707). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 77032299).
4. A defesa, em suas razões recursais, sustentou, quanto à contravenção penal, que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o mero porte de arma branca não é suficiente para a configuração do delito, sendo indispensável a análise das circunstâncias do caso concreto e do elemento subjetivo do agente. Alegou que a condenação foi proferida sem suporte probatório idôneo, porquanto ausentes indícios de que o apelante estivesse utilizando a faca de forma ameaçadora ou ostensiva, ou que tenha colocado em risco a segurança de terceiros no momento da abordagem. Asseverou inexistir prova robusta de que o recorrente portava a arma com finalidade ilícita. No tocante ao crime de falsa identidade, defendeu a atipicidade da conduta, sob o argumento de que o acusado não portava documento de identificação, sendo, portanto, necessária a sua identificação criminal, já que a mera informação verbal era insuficiente para sua qualificação, sobretudo em contexto de lavratura de ocorrência policial e apuração criminal. Aduziu tratar-se de hipótese de crime impossível, pois a verdadeira identidade do apelante foi prontamente constatada. Ressaltou que a eventual atribuição de identidade falsa não causou qualquer prejuízo à atividade policial. Argumentou que o ato de atribuir a si identidade falsa perante autoridade policial, quando praticado no exercício do direito de autodefesa, é atípico, em observância ao art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, que assegura inclusive o direito ao silêncio. Invocou a aplicação do in dubio pro reo. Afirmou que a valoração negativa das circunstâncias do crime, fundada no fato de o réu ter cometido novo delito durante o cumprimento de pena anterior, não pode servir de fundamento para agravar a pena-base, por se tratar de elemento subjetivo, enquanto as circunstâncias do crime possuem natureza objetiva, vinculada à prática do ilícito em si, e não às condições pessoais do agente. Alegou que a reincidência, desacompanhada de outras circunstâncias desfavoráveis, não justifica a fixação de regime prisional mais gravoso. Requereu a reforma da sentença para absolver o acusado, com fundamento no art. 386, incisos III e/ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a suficiência de provas para legitimar a condenação do réu; (ii) a atipicidade da conduta; (iii) a ocorrência de crime impossível; (iv) a correção da dosimetria da pena; e (v) a adequação do regime inicial semiaberto fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O conjunto probatório comprovou a materialidade e a autoria das infrações penais em exame, conforme demonstram os elementos de informação constantes dos autos do Termo Circunstanciado no 622/2022 – 15a DP (Ocorrência Policial no 8.938/2022 – ID 76237848, p. 1-4; Auto de Apresentação e Apreensão no 733/2022 – ID 76237849; Laudo de Perícia Criminal no 61.245/2022 – ID 76238637; e Laudo de Perícia Papiloscópica no 1.453/2024 – ID 76238665, p. 18-23), bem como pela prova oral colhida em Juízo, consistente nos depoimentos de um policial militar e de um policial civil, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se mostraram firmes e coerentes quanto à ocorrência dos fatos descritos na denúncia. O réu, em Juízo, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.
7. A prova produzida nos autos é segura e suficiente para amparar a condenação do acusado. Os depoimentos colhidos em juízo mostraram-se firmes, coerentes e convergentes, não havendo motivo para afastar a credibilidade das declarações dos agentes públicos, sobretudo porque encontram respaldo nos demais elementos de prova. Também não se verifica qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em incriminar falsamente o recorrente ou circunstância que comprometa a confiabilidade de seus relatos.
8. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do ARE no 901.623/STF, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 857): “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
9. No caso em exame, a responsabilização penal do acusado decorre da prática da conduta de portar uma faca presa à cintura, em via pública, de modo a possibilitar seu uso imediato. O laudo pericial concluiu tratar-se de instrumento de natureza perfurocortante, apto para os fins a que se destina e também capaz de produzir lesões corporais incisas e perfuroincisas, ressaltando que, por suas características e potencial lesivo, pode ser utilizado tanto para defesa quanto para ofensa. A posse de instrumento de natureza tipicamente ofensiva, sem justificativa plausível, como a utilização da faca como ferramenta de trabalho ou para outra destinação lícita, evidencia potencialidade lesiva suficiente à configuração da contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941, diante do risco concreto que representa à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pela norma penal. Ademais, a prova testemunhal produzida indica que o réu aparentava estar sob a influência de tóxicos na ocasião em que portava a arma e cartões bancários de terceiros.
10. O art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal assegura ao investigado o direito de permanecer em silêncio, no entanto, referido direito constitucional de autodefesa não abarca a conduta de atribuir-se falsa identidade, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 640139, em sede de repercussão geral: “o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”. No mesmo sentido do entendimento do STF, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 522, cujo enunciado dispõe que: “é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)”. Assim, atribuir a si próprio identidade não verdadeira, perante autoridade policial, a fim de obter vantagem (evitar o cumprimento de mandado de prisão), caracteriza o tipo previsto no artigo 307 do Código Penal.
11. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 2083968/MG, estabeleceu, na tese correspondente ao Tema 1255, que: “o delito de falsa identidade é crime formal, que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico”. Assim, para a configuração do tipo penal, basta que o agente atribua a si identidade falsa com o intuito de obter vantagem ou benefício próprio. Nesse contexto, a conduta do apelante reveste-se de relevância penal e se consumou no instante em que ele se apresentou aos policiais utilizando o nome de seu irmão, Paulo, com o propósito de evitar o cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor.
12. Ao contrário do sustentado pela Defesa, observa-se — conforme salientado pelo magistrado sentenciante — que, embora o acusado tenha sido conduzido à delegacia por ter praticado a contravenção prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, sua conduta efetivamente induziu a autoridade policial em erro, uma vez que sua verdadeira identidade somente foi confirmada após diligências complementares realizadas posteriormente à sua liberação, no curso da apuração relativa aos cartões bancários de terceiros encontrados em sua posse. Desse modo, ficou demonstrado que a conduta do réu revelou aptidão concreta para ludibriar os agentes estatais, comprometendo o regular exercício das funções investigativas e jurisdicionais, além de violar a fé pública, bem jurídico tutelado pela norma penal que tipifica o crime de falsa identidade.
13. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.214 (REsp no 2.058.971/MG), fixou a seguinte tese: “É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não configuram ‘reformatio in pejus’ a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo em outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença”.
14. No que se refere à dosimetria da pena, o magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, em razão da incidência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: as circunstâncias do crime e os maus antecedentes. Quanto às circunstâncias do crime, considerou que a prática de novo delito pelo apelante, enquanto cumpria pena por crime anterior, evidencia maior gravidade da conduta e desprezo pela atuação estatal, o que justificaria a valoração negativa. Entretanto, tal fundamento se ajusta mais adequadamente ao vetor culpabilidade, por refletir maior reprovabilidade da conduta e indiferença do agente à sanção estatal e à ordem jurídica. Assim, impõe-se a reclassificação da valoração negativa da circunstância judicial “circunstâncias do crime” para “culpabilidade”, mantendo-se, contudo, a pena final fixada na sentença, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.214.
15. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos. No presente caso, o magistrado sentenciante, em observância aos parâmetros legais, ao princípio constitucional de individualização da pena e ao estabelecido na Súmula 719 do STF, com fundamentação idônea e concreta, impôs o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, ainda que o réu tenha sido condenado a pena inferior a quatro anos. Com efeito, tendo em vista a reincidência e o fato de que a condenação transitada em julgado refere-se a crime praticado com violência e grave ameaça, mantém-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal e Súmula 269 do STJ. Ademais, conforme entendimento sedimentado no STF: “A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no artigo 33 do Código Penal” (STF - RHC: 208976 SP, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, Data de Julgamento: 22/08/2022, Data de Publicação: 02/09/2022).

IV. DISPOSITIVO

16. Recurso conhecido e não provido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.